Tribunal: TJDFT
Processo: 0714711-56.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714711-56.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVETE APARECIDA LEARDINI APELADO: BANCO PAN S.A DESPACHO Intime-se a apelante para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se sobre a petição e documentos apresentados no ID 29743014. Publique-se. Brasília, D.F., 22 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator